Tribunal: TJDFT
Processo: 0737072-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737072-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESA CRISTINA GALETTI AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TERESA CRISTINA GALETTI, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0709185-48.2025.8.07.0010, ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato restabelecimento do fornecimento de água no imóvel localizado na QR 211, Conjunto H, Lote 31, Santa Maria (ID no 246143367): “Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Promovo a anotação correspondente no cadastramento processual. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, movida por TERESA CRISTINA GALETTI em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, partes qualificadas. A parte autora narra que reside na QR 211, Conjunto H, Lote 31, Santa Maria – DF, e possuía débito junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal CAESB, no valor de R$ 4.950,07. Afirma que, razão dessa dívida, o fornecimento de água foi interrompido em 24 de julho de 2025. Ao procurar a CAESB para solicitar o religamento, foi informada de que deveria efetuar o parcelamento do débito, mediante entrada no valor de R$ 1.485,02. Contudo, alega que não possui condições financeiras de adimplir tal montante, razão pela qual procedeu à quitação dos débitos mais recentes. Aduz que restam em aberto apenas débitos anteriores a abril de 2025, conforme certidão emitida pela CAESB em 7/8/2025. Relata que no dia 7 de agosto de 2025, solicitou o religamento, mas o atendente recusou-se a registrar o pedido, emitindo nova certidão de débitos no valor de R$ 4.483,96 e reiterando a exigência do pagamento da entrada de R$ 1.485,02 como condição para o restabelecimento do serviço público. Em sede de tutela de urgência, pede que seja determinado à requerida que promova o imediato restabelecimento do fornecimento de água no imóvel localizado na QR 211, Conjunto H, Lote 31, Santa Maria. É o relatório. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência - uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, o qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. No presente caso, tais requisitos não se fazem presentes. Ao que se infere da leitura da inicial, o corte é datado de 24/07/2025, sendo que a fatura vencida em 07/07/2025 – ID 246064838, pág. 2 (120 dias anteriores) foi paga somente em 05/08/2025, sem acréscimo dos encargos da mora. Além disso, no que tange à certidão de débitos de ID 246064840, não decorreu período superior a 120 dias do vencimento da fatura de 07/05/2025, quando da realização do corte dos serviços (24/07/2025), motivo pelo qual é lícito, a teor do art. 121, §§ 2o e 5o, da Resolução 14/2011 da ADASA. Isto posto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência.” Em seu recurso, a parte agravante pede a reforma da decisão para proceder o reestabelecimento do fornecimento de água, procedendo a cobrança dos débitos atrasados a mais 120 por meios ordinários, sem a utilização da suspensão do fornecimento dos serviços por ela prestados, sob pena de violação da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão do efeito suspensivo do presente recurso até final decisão e a antecipação da pretensão recursal. Alega ser a prestação de serviços da CAESB essencial para o fornecimento de água/esgoto. A parte requerida, de forma negligente, permitiu o acúmulo do débito para depois efetuar a suspensão do fornecimento de água em função de dívidas pretéritas. Sustenta ter pagado a dívida relativa ao mês de abril de 2025, não restando dívida atual em aberto. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, porquanto é tempestivo. A parte é beneficiária da gratuidade de justiça, portanto resta dispensado o recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em manter de forma contínua e ininterrupta o fornecimento de água no endereço da requerente, sem condicionamento ao pagamento de débitos pretéritos. Na esteira da Lei Distrital no 4.632/11, sobreveio a Resolução no 14/11 da Adasa, segundo a qual a suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 dias no pagamento de fatura. Em todo caso, a suspensão por inadimplemento exige por parte do prestador de serviços o aviso prévio ao usuário, por escrito, específico e com comprovação de entrega, devendo ser entregue com antecedência mínima de 30 dias da data prevista para a suspensão. O art. 121, § 5o, da Resolução no 14/11, no entanto, veda a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Observado o procedimento acima estabelecido, a religação pode ser feita com o mero pagamento dos débitos que deram azo à suspensão – os quais, necessariamente, estão restritos àqueles vencidos há, no máximo, 120 dias. Pela documentação acostada aos autos, a agravante quitou as últimas faturas, não restando débito em aberto após o mês de março de 2025 (ID no 246750240). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que não pode haver suspensão nos serviços de fornecimento por débitos antigos que não os do mês de consumo. Vejamos: “(...) 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017). Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. CAESB. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/2011. ADASA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão no fornecimento de água na residência da autora, ora apelante, em virtude de inadimplemento da obrigação do aludido serviço essencial. 2. Inicialmente é importante destacar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que a autora é utente dos serviços prestados pela ré e se enquadra no conceito de consumidora. Por sua vez, a ré, por se tratar de concessionária de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, se ajusta no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Convém ressaltar que o art. 22 do CDC evidencia a aplicabilidade das normas consumeristas nas relações jurídicas havidas entre órgãos da administração direta e indireta e os consumidores dos serviços prestados. No caso em deslinde, aliás, é perceptível a existência de relação jurídica consumerista entre as partes. 3. A interrupção no fornecimento de água e coleta de esgoto pressupõe o inadimplemento da obrigação relativa ao mês do consumo, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de dívidas pretéritas. 4. A esse respeito a regra prevista no art. 121, § 5°, da Resolução n° 14/2011 da ADASA dispõe que “é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”. 5. No caso em deslinde a recorrente demonstrou ter promovido o pagamento das prestações referentes aos meses anteriores à suspensão do serviço essencial, além da obrigação referente ao mês subsequente. Com efeito, afigura-se inviável a suspensão do serviço relativamente às dívidas pretéritas, vencidas há mais de 120 (cento e vinte) dias. 6. Recurso conhecido e provido.” (0700757-32.2024.8.07.0004, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 28/04/2025.) Com base nessas premissas, defiro o pedido liminar para determinar que a ré restabeleça, imediatamente, o fornecimento de água na residência da recorrente. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2025 17:10:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador